Tribunal: TCU
Processo: 021.886/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar a legalidade do pagamento de nova correção monetária em parcelas de auxílio-moradia já pagas a magistrados

Inteiro teor:
Acórdão 2.719-TCU-Plenário, rel. Min Subst. Marcos Bemquerer Costa), do STJ e do STF estabelecem que a atualização monetária de débitos fazendários não tributários em qualquer fase processual, mesmo na instância administrativa, deve ser calculada com base no IPCA-E; Considerando que o termo a quo de eventual direito de pleitear a substituição do índice de atualização monetária somente surgiu, em março de 2020, com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE; Considerando que a decisão do CJF que reconheceu o questionado direito é de setembro de 2024, não se observando a ocorrência da prescrição quinquenal no caso tratado nesta representação, sendo desnecessário, inclusive, reconhecer eventuais causas suspensivas do prazo prescricional intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c os artigos 33 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 28 a 30), em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação ao representante, ao Conselho da Justiça Federal e à Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe); e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.886/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MP junto ao TCU. 1.2. Interessado: Associação dos Juízes Federais do Brasil (13.971.668/0001-28). 1.3. Unidade jurisdicionada: Conselho da Justiça Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.